Tribunal: TJDFT
Processo: 0742754-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado ante a necessidade de suspensão do processo sobre o Tema 1.113 do STJ. Sustenta que foi admitido recurso extraordinário nos autos que deram origem ao referido tema, sendo mantida a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Argumenta que o julgamento do tema pelo STF interfere diretamente nos processos pendentes que versem sobre a questão. Pugna pelo saneamento da omissão e que se determine a suspensão do processo até o julgamento pelo STF do RE 1.412419.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício por omissão. Com efeito, o acórdão embargado analisou detalhadamente o pedido de suspensão dos autos, conforme consta do item III do Acórdão, rejeitando a preliminar de sobrestamento.
V. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.